Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724272-76.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JAYLTON VIEIRA LISBOA E MICHELE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMILICIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. INDÍCIOS SUFICIENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE POR CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da prova, quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu decorreu de razoáveis indícios de situação de flagrância. Isto porque a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito, é condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio, bem como a exigibilidade de mandado de busca e apreensão. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de amparados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 4. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da ré e parcialmente provido o recurso do réu. Os recorrentes alegam violação aos artigos 157 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, afirmando que a abordagem policial em via pública e a entrada dos policiais em sua residência foram ilegais, porquanto não baseadas em fundada suspeita de prática de crime, sendo que o ingresso no domicílio foi realizado sem autorização dos insurgentes e sem mandado judicial. Requerem a absolvição, ante a ilicitude dessas provas juntadas aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da abordagem pessoal e do ingresso de policiais no interior de domicílio quando há fundadas razões de ocorrência de prática de crime permanente no local, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “diante da diligência e das detalhadas informações prévias, constata-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente pelo qual o recorrente foi preso em flagrante e responde criminalmente, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar” (AgRg no RHC n. 180.196/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, não seria possível dar curso ao apelo em relação ao mencionado malferimento ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020